Tribunal: TJES
Processo: 5004124-10.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004124-10.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROBERTA SOUZA DOS SANTOS
AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ROBERTA SOUZA DOS SANTOS contra a decisão, proferida nos autos da ação indenizatória c/c repetição de indébito ajuizada em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A., que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Em suas razões – id. 1476125 – sustenta a Agravante que a decisão utilizada pelo Magistrado como parâmetro não deve prevalecer, vez que datada de 2017.

Prossegue afirmando que o seu cônjuge não possui qualquer obrigação de suportar o pagamento das custas iniciais, sendo o apartamento objeto da lide de sua propriedade.

Destaca também a sua condição de hipossuficiente, considerando todas as despesas suportadas.

O pedido de antecipação da tutela recursal restou indeferido pela decisão id. 1490860.

Sem contrarrazões.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 02 de Agosto de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Com o relator

VOTO VENCEDOR

Nos termos do Relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ROBERTA SOUZA DOS SANTOS contra a decisão, proferida nos autos da ação indenizatória c/c repetição de indébito ajuizada em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A., que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Em suas razões – id. 1476125 – sustenta a Agravante que a decisão utilizada pelo Magistrado como parâmetro não deve prevalecer, vez que datada de 2017.

Prossegue afirmando que o seu cônjuge não possui qualquer obrigação de suportar o pagamento das custas iniciais, sendo o apartamento objeto da lide de sua propriedade.

Destaca também a sua condição de hipossuficiente, considerando todas as despesas suportadas.

O pedido de antecipação da tutela recursal restou indeferido pela decisão id. 1490860.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Eminentes Pares, insurge-se a Agravante em face da decisão que, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada em face da Agravada, negou os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Como destacado no momento da análise liminar, com relação ao pleito de assistência judiciária, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2. Para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser considerado o binômio possibilidade-necessidade, com vistas a verificar se as condições econômicas financeiras do requerente permitem ou não arcar com tais dispêndios judiciais, bem como evitar que aquele que possui recursos venha a ser beneficiado, desnaturando o instituto. Precedente: REsp 1.196.941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/3/2011.[...]” (AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013).

De outro lado, por meio de julgamento de sua Corte Especial, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu nos seguintes termos:

Em regra, a justiça gratuita pode ser deferida à pessoa física mediante sua simples declaração de hipossuficiência, cabendo à parte contrária impugnar tal pedido. Não obstante, o Juiz da causa, em face das provas existentes nos autos, ou mesmo das que, por sua iniciativa, forem coletadas, pode indeferir o benefício. (AgRg nos EREsp 1229798/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 05/12/2011, DJe 01/02/2012).

Disso decorre que a presunção proveniente da juntada de declaração de pobreza é relativa, podendo ser desconstituída pelas provas juntadas pelo próprio requerente, e, igualmente, quando "o juiz, na qualidade de Presidente do processo, requerer maiores esclarecimentos ou até provas, antes da concessão" (EREsp 388.045/RS, Corte Especial, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ de 22/09/2003).

Posto isso, embora a declaração de hipossuficiência goze de presunção relativa de veracidade, entendo que agiu corretamente o Magistrado de primeiro grau ao indeferir o pleito da gratuidade da justiça.

Afinal, embora a Agravante alegue estar desempregada desde o ano de 2012 e, portanto, sem renda, verifico que adquiriu, em momento posterior, o imóvel objeto do contrato, figurando como a única adquirente do bem.

Desse modo, dada a sua qualificação, é certo que o seu cônjuge contribui para o pagamento das parcelas, razão pela qual a renda do grupo familiar deve ser considerada, também, para averiguar a alegada hipossuficiência.

Afinal, independente do regime de casamento, os cônjuges são obrigados a contribuir para as despesas do casal (art. 1.688, do CC) e, em última ratio, as dívidas contraídas por um dos cônjuges, necessárias à economia doméstica, obrigam solidariamente ambos.

Sobre o tema, assim já se manifestou este Egrégio Tribunal:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento. Assistência judiciária. omissão. Vício inexistente. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO PROVIDOS. I - Rejeita-se o presente embargo aclaratório na medida em que, as razões vertidas visam, claramente, a reapreciação dos temas sob o enfoque que entende correto o Embargante. II - Figurando as partes como pertencentes ao mesmo núcleo familiar, a capacidade econômica considerada pelo Relator foi a capacidade econômica desta família, que encontra arrimo no Autor varão, não havendo que se falar em capacidade econômica de cada parte individualizadamente para efeito de análise das condições próprias à gratuidade da justiça neste caso. III - Recurso conhecido mas não provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 048199006049, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 09/04/2021).

Esclareço, por fim, que instada pelo Juízo a quo a comprovar as despesas familiares, não cuidou a Agravante de apresentar qualquer documento, de modo que a simples alegação de que as despesas correntes da família impedem o pagamento das custas processuais não merece guarida.

Assim, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – INDEFERIMENTO – DECISÃO ALINHADA AO CONJUNTO PROBATÓRIO - RECURSO IMPROVIDO.

1. A presunção proveniente da juntada de declaração de pobreza é relativa, podendo ser desconstituída pelas provas juntadas pelo próprio requerente, e, igualmente, quando "o juiz, na qualidade de Presidente do processo, requerer maiores esclarecimentos ou até provas, antes da concessão" (EREsp 388.045/RS, Corte Especial, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ de 22/09/2003).

2. Embora a Agravante alegue estar desempregada desde o ano de 2012 e, portanto, sem renda, adquiriu, em momento posterior, o imóvel objeto do contrato, figurando como a única adquirente do bem.

3. Desse modo, dada a sua qualificação, é certo que o seu cônjuge contribui para o pagamento das parcelas, razão pela qual a renda do grupo familiar deve ser considerada, também, para averiguar a alegada hipossuficiência.

4. Instada pelo Juízo a quo a comprovar as despesas familiares, não cuidou a Agravante de apresentar qualquer documento, de modo que a simples alegação de que as despesas correntes da família impedem o pagamento das custas processuais não merece guarida.

5. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.